Tribunal: TJDFT
Processo: 0727276-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727276-29.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SUDOESTE SHOPPING D E S P A C H O Verifico que a apelante solicitou a apresentação da guia de preparo para “data futura” (ID 16398942), contudo, até o presente momento não houve a comprovação do recolhimento do preparo recursal. Assim, determino a intimação da apelante COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, efetue o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do artigo 1.007, §4o, do CPC. Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator